Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700028-78.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFINA DE SA PYLES APELADO: MARILIA SANTOS SILVA, WHITAKER HUDSON PYLES D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, haja vista o ato impugnado se tratar de decisão parcial de mérito. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator